Tribunal: TJMT
Processo: 1003771-50.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003771-50.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIELLA VOLPI - CPF: 077.607.339-76 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (APELADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (REPRESENTANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I - CNPJ: 11.432.724/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 329.696.538-69 (ASSISTENTE), JULIANA DA NEIVA OLIVEIRA - CPF: 059.720.716-06 (ASSISTENTE), WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 835.353.221-20 (ASSISTENTE), LUANA ALENCAR INÁCIO FERREIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INUNDAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA APELANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REDE DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA E DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em caso de conduta omissiva, restando demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, configura-se a responsabilidade civil objetiva, a ensejar o dever de indenizar.

2. Os danos morais, em razão do seu caráter personalíssimo, podem ser pleiteados por quem sofre as consequências do dano, não havendo falar em ressarcimento àquele que não integrou a lide.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
GABRIELLA VOLPI
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da

Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente os pedidos da Ação de Reparação por Danos Morais, que propôs em desfavor do SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS e do SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA .

Argumenta a apelante que a sentença objurgada merece reforma, haja vista a indenização por dano moral tem caráter personalíssimo, motivo pelo qual não foi contemplada na ação anterior proposta por seu cônjuge, ação esta que não figurou como polo ativo.

Argumenta ainda que faz jus ao pagamento de danos morais tendo em vista o transbordamento do esgoto em sua residência.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 134017818 e 134017821.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
GABRIELLA VOLPI
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente os pedidos da Ação de Reparação por Danos Morais, que propôs em desfavor do SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS e do SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA .

Ao examinar os documentos presentes nos autos, constata-se que a apelante alega ser residente do Residencial Terra Nova e que, desde o ano de 2013, tem enfrentado problemas recorrentes de transbordamento de esgoto, resultando na inundação de sua residência.

Além disso, observa-se que a apelante é esposa de ERICK MANOEL NOGUEIRA DA SILVA o qual figurou como polo ativo da ação no 0004735-02.2014.8.11.0003, em que se discutiu a responsabilidade civil da empresa SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA e da autarquia SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS, Ambas as partes recorridas no presente processo foram questionadas em relação ao vazamento de esgoto em diversos imóveis do condomínio, especialmente durante períodos de chuvas intensas.

Por fim, constata-se ainda que no processo 0004735-02.2014.8.11.0003, as partes recorridas foram condenadas a pagar a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, vou a título de compensação por danos morais.

Nesse sentido, a apelante recorre da sentença em que o juízo de primeiro grau entendeu como improcedentes seu pedido de danos morais, haja vista o cônjuge da recorrente já havia buscado tal indenização anteriormente (processo no 0004735-02.2014.8.11.0003), tornando, assim, indevido um novo pedido, desta vez feito pela apelante.

Pois bem.

Não obstante a fundamentação apresentada pelo juízo de primeira instância, constata-se claramente a negligência na prestação dos serviços por parte das recorridas, as quais proporcionaram as condições para a ocorrência do evento danoso. Assim, resta perfeitamente estabelecido o nexo causal entre a conduta omissiva das rés e o dano sofrido pela recorrente.

Dessa forma, pode-se chegar à conclusão razoável de que a falha na prestação dos serviços públicos ocorreu de forma conjunta entre os recorridos, uma vez que tanto a rede de esgoto do condomínio quanto o sistema de drenagem pluvial não estavam em pleno funcionamento. Ambos os elementos contribuíram para a ocorrência da inundação e dos transtornos vivenciados pela apelante.

Na presente situação, não há controvérsia quanto à ocorrência do ato lesivo, bem como ao estabelecimento do nexo causal. Verificou-se claramente a violação de um dever específico de agir, ou seja, a obrigação dos recorridos de conservar e manter em regular funcionamento os serviços de esgoto e de drenagem das águas pluviais. Tal violação foi comprovadamente responsável pelo dano experimentado pela apelante conforme comprova nos autos.

Diante da omissão administrativa dos recorridos e da existência de um nexo causal incontestável entre essa omissão e o prejuízo sofrido pela apelante, fica devidamente caracterizada a responsabilidade civil dos recorridos. Assim, impõe-se a devida reparação pelos danos morais suportados pela apelante em decorrência da inundação de sua residência com água de esgoto e chuva, que resultou em significativa dor psicológica e violação de sua esfera subjetiva e dignidade.

Em casos semelhantes, inclusive de minha relatoria, este tribunal tem adotado o entendimento de que:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTARQUIA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DO MUNICICPIO. AVARIAS NO IMÓVEL DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA (ART.37, § 6°, CF). DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS.

1. Restou demonstrado que as patologias presentes na casa têm relação direta com o vazamento apresentado na rede SANEAR, tendo este vazamento contribuído ou causado os danos alegados na inicial. O nexo de causalidade restou claramente evidenciado na perícia judicial, de modo que configurado o dever de indenizar.

2. O dano moral é patente na espécie, considerando que a autora teve destruída sua residência e teve que alugar outro imóvel para morar, além da resistência da requerida em reparar os danos, o que sem sombra de dúvida extrapola o mero dissabor.

3. O valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra exorbitante, sendo razoável e proporcional, não havendo razão nem para majoração ou redução.

4. Danos materiais configurados, nos termos do artigo 944 do Código Civil, sendo devidas as reparações.

5. Revela-se adequada a verba honoraria fixada (10% sobre a condenação), que observou a regra do artigo 85, parágrafo 3° do CPC.

6. Sentença retificada, apenas para estabelecer que os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos. (N.U 1002691-22.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Quanto ao dano moral, importante salientar que, em razão do seu caráter personalíssimo, podem ser pleiteados por quem sofre as consequências do dano, não havendo falar em compensação àquele que não integrou a lide. O recebimento de indenização por danos morais por um dos cônjuges residente do imóvel inundado não impede que o outro postule em juízo seu direito a indenização.

Por conseguinte, o direito à reparação por danos morais é individual e intransferível, relacionando-se diretamente com a pessoa que sofreu o prejuízo, seja físico, psicológico ou de outra natureza. Cada indivíduo afetado pelo evento danoso possui o direito de buscar a devida compensação pelos danos morais suportados, independentemente de outras pessoas que possam ter sido igualmente afetadas pelo mesmo acontecimento. Portanto, é possível que mais de uma pessoa afetada pela situação de danos morais ajuíze ações distintas para pleitear a reparação que lhe é devida.

Além disso, é importante ressaltar que a configuração dos danos morais não se limita a simples aborrecimentos do cotidiano, considerados apenas dissabores comuns, pois seria irrealista exigir a completa ausência dessas situações na vida em sociedade. Em geral, os danos morais devem ser devidamente comprovados em sua totalidade para que sejam reconhecidos.

No caso em questão, é evidente e inquestionável a intensa dor psicológica suportada pela apelante devido à inundação de sua residência por água de esgoto e chuva, resultando em dias de convivência com odores desagradáveis e sujeira. Essa situação afeta profundamente a esfera subjetiva da apelante e, consequentemente, sua dignidade. Tais circunstâncias vão além de meros aborrecimentos do dia a dia e representam um desgaste emocional desmedido.

Portanto, considerando a desproporcionalidade e a indiscutível repercussão psicológica sofrida pela apelante, é cabível o reconhecimento e a reparação dos danos morais decorrentes desses eventos.

Considerando os critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação do valor indenizatório em casos de danos morais, entende-se que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é adequado, razoável e proporcional para compensar os danos morais sofridos pela apelante. Tal quantia busca promover uma justa reparação diante das circunstâncias apresentadas nos autos.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a apelante.

Ainda determino a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023